Tribunal: TJMT
Processo: 1036626-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036626-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN WILLIAMS BELINI DE SOUZA - CPF: 085.014.569-42 (ADVOGADO), DIUZA MARA BORGES MASTELARO - CPF: 586.630.539-91 (AGRAVANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE MONTAGEM FRAUDULENTA DO TÍTULO EXEQUENDO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) – DECISÃO QUE PRORROGA, PELA SEGUNDA VEZ, O PRAZO PARA A EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – PRAZO NÃO PRECLUSIVO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – PREVALÊNCIA DA BUSCA DA VERDADE REAL – DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo fixado pelo magistrado para a exibição incidental de documento não é preclusivo, admitindo-se a sua ampliação segundo a conveniência do juízo – destinatário final da prova –, com base no princípio da busca da verdade real e no interesse da própria executada embargante em comprovar suas alegações (montagem fraudulenta do título executivo), não sendo razoável decretar o encerramento da instrução e aplicação da presunção de veracidade de que trata o art.400 do CPC/15 quando, além de apresentada justificativa para o atraso, os documentos foram juntados na secretaria da vara dentro do novo prazo assinalado na decisão agravada.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
DIUZA MARA BORGES MASTELARO
,

contra a decisão singular proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003 opostos pela agravante em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1012994-31.2021.8.11.0003 ajuizada por
AMILTON VITOR SCHEFFER
, a qual, dentre outras coisas, deferiu o pedido do embargado exequente para dilação do prazo para o cumprimento das determinações anteriores, proferidas nos IDs. n. 156466088 e 163477298, concedendo o lapso de 10 (dez) dias para juntada aos autos das vias originais do
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
e do
Instrumento de Procuração
nos quais se funda a pretensão executiva, a fim de submetê-las para a perícia judicial grafotécnica, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que a parte agravante pretende provar por meio desses documentos (art. 400 do CPC/15).

Narra a agravante que o causídico agravado ajuizou a aludida execução de título extrajudicial em seu desfavor, lastreada em um
contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios
, por meio da qual pretende receber a quantia de R$ 1.470.730,77.

Relata que, diante disso, opôs embargos à execução arguindo que (a) nunca contratou o exequente; (b) o contrato exequendo e a procuração que instruem a execução seriam falsos, tendo sido fraudado pelo próprio advogado embargado; (c) contratou exclusivamente o advogado
Bruno Antonio Mendes da Silva
, em favor de quem adimpliu todos os valores (honorários) a este devidos.

Registra que, com vistas a provar tais alegações, além de instruir a inicial de seus embargos com a via
contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios
firmado com o já citado Dr.
Bruno
, com os respectivos comprovantes de pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do patrocínio da ação de divórcio, e com o que denominou “perícia grafotécnica” realizada nos documentos apresentados pelo agravado nos autos executivo, atestando a falsidade e a inidoneidade do título.

Anota que, diante disso, pugnou pela concessão de liminar de baixa de registro restritivo de crédito e pela suspensão da execução (efeito suspensivo), buscando, no mérito da peça defensiva, realização de perícia grafotécnica, ante a falsidade do título executivo, mediante depósito de tais documentos, pelo embargado, na secretaria da vara, além da condenação do exequente por litigância de má-fé, com expedição de ofício judicial a OAB/MT e MP/MT para a devida apuração da fraude, assim como pelo indeferimento da gratuidade da justiça postulada pelo exequente.

Ressalta que o efeito suspensivo aos embargos executivos restou deferido através do Agravo de Instrumento n. 1012994-31.2021.8.11.0000, tendo o juízo singular determinado, em seguida, a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

Explana que, na sequência, sobreveio decisão interlocutória que deferiu o pedido da agravante de produção de prova técnica, determinando que o agravado apresentasse em secretaria os originais do suposto contrato exequendo, ocasião em que também designou perito, oportunizando, ainda, às partes, a indicação de quesitos e nomeação de assistente técnico.

Afirma que em razão de o embargado permanecer silente, deixando de apresentar quesitos e indicar assistente e, sobretudo, de depositar em secretaria o instrumento contratual original a ser periciado, a embargante recorrente foi intimada para postular o que entendesse de direito, ocasião em que requereu o reconhecimento da ineficácia instrutória dos documentos inquinados de falsidade, com a inadmissibilidade de sua utilização, e que o feito fosse logo concluso para a prolação de sentença de procedência dos embargos à execução.

Afirma que, em seguida, o juízo singular proferiu a decisão em que, apesar de reconhecer que o embargado deixou transcorrer o prazo para a exibição do contrato exequendo, desconsiderou o pedido da agravante e, de ofício, concedeu novo prazo ao recorrido para apresentação dos documentos, fazendo constar expressamente que o não cumprimento da diligência acarretaria na incidência a norma do art. 400 do CP/15.

Alega que, no entanto, depois de deixar transcorrer o novo prazo – consoante devidamente certificado nos autos de origem – o agravado finalmente constituiu advogado, o qual peticionou nos autos para formalizar pedido de desarquivamento do Proc. 10350-36.2015.8.11.0003 – em cujo autos estariam encartados os documentos a serem exigidos – tendo requerido, ainda, a
“concessão de prazo suplementar para regularizar a juntada dos documentos.”

Consigna que, apesar de a agravante ter se oposto a tal requerimento, o juízo
a quo
proferiu o
decisum
agravado, no qual, apesar de indeferir o pedido de desarquivamento, mais uma vez concedeu novo prazo para que o agravado apresentasse os documentos a serem periciados (Contrato e Procuração).

Inconformada, sustenta a executada embargante que, além de ignorar os seus requerimentos para que o feito fosse desde logo sentenciado, a decisão recorrida ignorou a ocorrência da preclusão, tendo em vista o fato de o exequente embargado ter deixado transcorrer, por duas vezes, o prazo assinalado para cumprir a obrigação exibitória.

Ressalta que, na linha dos artigos 4o e 6o do CPC/15, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, de modo que todos os sujeitos do processo têm o dever de cooperação para obtenção desse objetivo.

Aduz que a não exibição reiterada do documento, aliada à norma contida no citado art. 400 do CPC/15, conduz necessariamente ao reconhecimento da ineficácia instrutória dos documentos reputados fraudulentos, com a consequente inadmissibilidade de sua utilização como elemento de prova e convicção, de modo a sedimentar a procedência definitiva.

Defende que o processo – que se iniciou em 2021 – não pode se arrastar por anos, mesmo porque o desatendimento da ordem exibitória implicaria na perda da faculdade processual por não ter sido exercida no tempo devido (preclusão temporal), devendo prevalecer a presunção de veracidade da alegação de falsidade dos documentos questionados.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para o reconhecimento da preclusão do direito de apresentação da documentação original, com presunção de veracidade dos fatos narrados nos embargos à execução, na forma do art. 400 do CPC/2015, determinando que o feito seja concluso para prolação da sentença, em que se reconheça a ineficácia instrutória dos documentos inquinados de falso, concluindo-se pela procedência integral dos embargos à execução.

Contrarrazões no ID. n. 268253788, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos de origem, o causídico agravado ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face da ora agravante, fundado em
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, objetivando o recebimento de R$
1.470.730,77.

Citada, a agravante opôs os embargos executivos no qual,
apresentando oportunamente garantia ao juízo como medida de lealdade e boa-fé processual, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, bem como o requerimento de baixa de registro/restrição no SERASA, o que foi de início indeferido.

A executada embargante interpôs, então, o Agravo de Instrumento n. 1012994-31.2021.8.11.0000 para reiterar o pedido de efeito suspensivo argumentando que
(a)
nunca contratou o exequente agravado;
(b
) o título executivo que ampara a exordial é falso – conforme atestaria uma perícia grafotécnica particular realizada nos documentos apresentados pelo recorrido nos autos da execução; (c) nunca formalizou contato de prestação de serviços e honorários advocatícios junto ao exequente; (d) contratou exclusivamente o advogado Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
– conforme documento contratual escrito juntado aos autos; (e) que adimpliu a integralidade dos honorários advocatícios devidos ao advogado que efetivamente contratou (Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
) – consoante comprovantes de pagamento decorrentes de ação de divórcio em favor do mencionado causídico.

Na ocasião, esta Câmara deu provimento ao recurso para conceder o efeito suspensivo pleiteado sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Consoante se depreende dos autos e como bem suscitado pela recorrente em sede de embargos de declaração, a alegada falsidade do mencionado contrato não está consubstanciada na falsidade da assinatura da agravante em si.

Da análise dos autos e da argumentação da executada recorrente, a possível fraude decorreria de suposta
montagem/adulteração do instrumento contratual
.

E nesse viés, conquanto não se possa concluir de forma peremptória pela existência da falsidade arguida, há sim elementos mínimos capazes de colocar em xeque a veracidade de todo o teor do contrato exequendo.

Isso porque, consoante se pode verificar do
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
de ID. n. 94988978 - Pág. 2/6, as
Cláusulas de 12
a
15
, constantes da penúltima folha – na qual está aposta a assinatura da agravante – contam com “fonte” e “espaçamento” de impressão claramente diversos daqueles utilizados nas três primeiras folhas do instrumento, nas quais estão grafados o preâmbulo e as
Cláusulas 1
a
11.

[...]

Assim, temerária, por ora, a manutenção da negativação do nome da agravante à vista de indícios mínimos de que o contrato que embasa a pretensão executiva decorra de uma montagem/adulteração espúria.”

Com o julgamento de tal agravo, foi determinada na origem a intimação das partes para a especificação das provas, tendo apenas a embargante, ora agravante, requerido a produção de prova técnica.

Em decisão datada de 21/05/2024, o julgador singular nomeou perito para a realização dos trabalhos periciais, oportunizando às partes a oferta de quesitos e, ao final, determinou a intimação do embagado exequente para a apresentação do contrato exequendo original no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inobservância da obrigação exibitória por parte do embargado, o juízo proferiu nova decisão datada de 25/07/2024, determinando a nova intimação da parte embargada, para que no prazo de 5 (cinco) dias depositar na secretaria deste juízo, a via do contrato de prestação de serviços que embasa a execução embargada, bem como a respectiva procuração outorgada pela embargante, sob as penas do art.400 do CPC/15.

O embargante peticionou então nos autos afirmando que os originais dos referidos documentos encontram-se anexados à Ação de Divórcio n. 0010350-36.2015.811.0003 (Cód. 790296), nos autos do qual não é procurador de nenhuma das partes, e que o respectivo processo está arquivado, impossibilitando o acesso aos referidos documentos.

Com tais alegações requereu ao juízo da execução que determinasse o desarquivamento dos aludidos autos, que tramitou perante a 2a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT e, acaso não atendido o requerimento principal, que fosse concedido prazo suplementar para o cumprimento da ordem exibitória.

O juízo de origem proferiu então a decisão agravada.

No entanto, entendo que razão não assiste à recorrente.

Primeiramente, porque na primeira decisão em que se determinou a exibição dos documentos originais, não restou expressamente consignado que a inobservância da ordem acarretaria presunção de veracidade dos argumentos defensivos dos embargos à execução.

Além disso, embora a segunda decisão já trouxesse a observação das penalidades do art.400 do CPC/15 para o caso de descumprimento da determinação, o fato é que, na linha do inciso I do aludido artigo, a presunção de veracidade da tese defensiva (título executivo montado mediante fraude), se além de não apresentar o documento cuja exibição foi determinada, o obrigado também não apresentar justificativa para sua inércia, o que não ocorreu no caso dos autos.

Segundo o exequente embargado, o contrato e a procuração originais não estariam sob sua disposição, mas encartados nos autos de outro processo, do qual já não era advogado, e que se encontrava arquivado.

Com efeito, sendo o juiz o destinatário final da prova que embasará seu veredicto final, cabe a ele, segundo sua conveniência, prorrogar os prazos para a apresentação de tal ou qual documento relevante para a solução da causa que, de qualquer forma, não são preclusivos.

Nesse viés, o
princípio da busca da verdade real
fala mais alto, se sobrepondo ao formalismo exacerbado, sobretudo quando a produção da prova técnica foi requerida pela própria executada embargante, ora agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO - DILAÇÃO DO PRAZO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - DESCABIMENTO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 359 DO CPC - CABIMENTO. -
O prazo fixado pelo magistrado para a exibição incidental de documento não é preclusivo, admitindo-se a sua ampliação, com base no princípio da busca da verdade real e no interesse do próprio autor de comprovar suas alegações. -
Da intimação por meio da qual se concede novo prazo para exibição de documento deverá constar, necessariamente, a aplicação da pena prevista no art. 359 do CPC, na hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJMG - 10a Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1.0194.11.006290-9/001, Relator(a): Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva, j. em 20/11/2012, publ. em 30/11/2012)

Importante ainda destacar que, conforme certidão de ID. n. 179252689 dos autos de origem, na data de 18/12/2024 – um dia após a interposição do presente recurso – dentro do novo prazo assinalado pela decisão agravada, o exequente embargado juntou na secretaria do juízo de origem os originais do contrato exequendo e da procuração a si outorgada, não sendo razoável desconsiderar essa juntada, ainda que com certo atraso.

Assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025